Tribunal: TJSP
Processo: 1008584-54.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenização por danos morais - Impugnação à gratuidade da justiça afastada - Dívida prescrita inserida no Serasa Limpa Nome – Inicial instruída com documentos essenciais à propositura da ação – Determinação de emenda para juntada de e comprovante de residência em nome próprio do autor - Descabimento Juntada de comprovante de

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenização por danos morais - Impugnação à gratuidade da justiça afastada - Dívida prescrita inserida no Serasa Limpa Nome – Inicial instruída com documentos essenciais à propositura da ação – Determinação de emenda para juntada de e comprovante de residência em nome próprio do autor - Descabimento Juntada de comprovante de residência não constitui documento indispensável para ajuizamento da ação - Inteligência do art. 319, II, do CPC - Extinção afastada – Recurso provido para anular a sentença